Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-15.2022.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001413-15.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERMES FEDATTO - CPF: 496.408.951-72 (APELADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE DESPEJO COM RESCISÃO CONTRATUAL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - CONSTATAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 493, CPC - NULIDADE DA SENTENÇA.

Por força da previsão do artigo 493, CPC: "o julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação" (REsp 1720288/RS, Terceira Turma, DJe 29/05/2020)

É nula a sentença que resolve individualmente apenas um dos processos cujas questões são prejudiciais, porque viola o direito das partes de obterem julgamento conjunto e possibilita a ocorrência de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001413-15.2022.8.11.0087 movida por HERMES FEDATTO, acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial, julgando totalmente procedente o pedido do autor, na forma do art. 487, I, do CPC para confirmar a liminar pleiteada, determinando que a requerida proceda com a instalação de energia elétrica, no imóvel Chácara Fedatto, localizado na Rodovia MT 419, KM 08, comunidade Linha do Fogo, Guarantã do Norte/MT. Pelo princípio da causalidade, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Por fim, declarou extinto o processo com resolução de mérito.

Sustenta a apelante que: ‘a v. Sentença incorreu em equívoco ao condenar a parte Recorrida ao cumprimento da obrigação de fazer de instalação de energia elétrica, no imóvel Chácara Fedatto, localizado na Rodovia MT 419, KM 08, comunidade Linha do Fogo, Guarantã do Norte/MT, sem que fossem apresentados os documentos essenciais ao atendimento da demanda, ad exemplum, a escritura do imóvel demonstrando a legitimidade da Recorrida para proceder com tal requerimento.’.

Assevera que: o r. Juízo a quo não considerou a prejudicialidade externa inerente à presente demanda, haja vista que a propriedade do imóvel objeto da presente demanda é questão pendente de deliberação no processo 1001679-02.2022.8.11.0087, tendo, tal fato inclusive sido repercutido na peça exordial.

Afirma que resta demonstrada a prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser anulada a r. Sentença determinando o retorno dos autos à primeira instância, bem como a suspensão do feito até que se reste resolvida a lide de despejo para uso próprio tombada sob o nº 1001679-02.2022.8.11.0087.

Requer que seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de que a Sentença prolatada pelo juízo de origem seja anulada e determinada à suspensão do feito até que se reste resolvida a lide de despejo para uso próprio tombada sob o nº 1001679-02.2022.8.11.0087. Da mesma forma, que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte Recorrida.

Contrarrazões. (id. 197962657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001413-15.2022.8.11.0087 movida por HERMES FEDATTO, acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial, julgando totalmente procedente o pedido do autor, na forma do art. 487, I, do CPC para confirmar a liminar pleiteada, determinando que a requerida proceda com a instalação de energia elétrica, no imóvel Chácara Fedatto, localizado na Rodovia MT 419, KM 08, comunidade Linha do Fogo, Guarantã do Norte/MT. Pelo princípio da causalidade, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Por fim, declarou extinto o processo com resolução de mérito.

Pois bem,

Assevera que: o r. Juízo
a quo
não considerou a prejudicialidade externa inerente à presente demanda, haja vista que a propriedade do imóvel objeto da presente demanda é questão pendente de deliberação no processo 1001679-02.2022.8.11.0087, tendo, tal fato inclusive sido repercutido na peça exordial.

Vê-se que: naquela demanda, as partes discutem a propriedade do imóvel objeto do caso em tela, alegando a Sra. SAIMAN GRASIELE GRANELLA ser proprietária registral do imóvel, pretendendo a desocupação do imóvel pela parte autora da presente demanda – o Sr. HERMES FEDATTO – e sua imissão na posse do bem. Por se tratar de demanda petitória, fundada na alegação de propriedade, o julgamento do mérito deste processo depende do julgamento daquele que poderá reconhecer a propriedade originária em favor da Sra. SAIMAN GRASIELE GRANELLA e afastar a propriedade do Sr. HERMES FEDATTO.

Pois bem.
Como se vê, resta demonstrada a prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser anulada a r. Sentença determinando o retorno dos autos à primeira instância.

Ademais, à luz do disposto no art. 493 do CPC/15, é dever do julgador tomar em consideração, mesmo de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito material alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide.

Esse dispositivo se alinha à jurisprudência do STJ segundo a qual "a prestação jurisdicional há de compor a lide como esta se apresenta no momento da entrega" ( REsp 156.752/RS, Quarta Turma, DJ 08/06/1999), sob pena de se tornar contraditória aos fatos revelados e inapta à justa composição do conflito de interesses.

Assim, por força da previsão do referido artigo "o julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação" (REsp 1720288/RS, Terceira Turma, DJe 29/05/2020), o que é realizado com o objetivo de "de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica" (AgInt no REsp 1387812/PR, Quarta Turma, DJe 13/03/2020).

Ora, a prolação de sentença sem análise da questão prejudicial implicou em prestação jurisdicional defeituosa, na medida em que a conclusão sobre o pedido é desprovida de válida fundamentação.

Inegável que a sentença de mérito desta ação deveria ser proferida após a verificação de existência ou não de nulidade do contrato firmado com o apelado acerca do referido imóvel para ligação de rede de energia elétrica, que constitui o objeto principal de outro processo pendente.

Vê-se, assim, que embora não haja conexão entre as ações, por não serem comuns o pedido ou a causa de pedir, há o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, haja vista a discussão da propriedade ou posse do imóvel em que localizam as instalações.

Ora, Conforme dispõe o CPC/15:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;".

Ainda, a prolação de sentença sem análise da questão prejudicial implica em prestação jurisdicional defeituosa, na medida em que a conclusão sobre o pedido é desprovida de válida fundamentação.

Inegável que a sentença de mérito desta ação deveria ser proferida após a verificação de existência ou não de nulidade do contrato firmado com o apelado acerca do referido imóvel para ligação de rede de energia elétrica, que constitui o objeto principal de outro processo pendente.

Nesse contexto, prudente a cassação da sentença para que outra seja proferida pelo Juízo
a quo
, conjuntamente em análise da questão posta nos autos da mencionada ação de despejo e manutenção de posse.

Logo, outra conclusão não há senão a de que a sentença proferida sem análise da questão prejudicial é nula.

Com tais considerações, INSTAURO PRELIMINAR DE NULIDADE, para cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que outra decisão seja proferida, conjuntamente com a decisão definitiva proferida nos autos do processo da ação de Despejo tombada sob o nº 1001679-02.2022.8.11.0087, ajuizada anteriormente à presente demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024